Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737581-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRACEMA CARVALHO DE AGUIAR, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. O acórdão desta 8a Turma conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes (IDs no 23550346; 26966971 e 28773664). 2. Os agravantes interpuseram Recurso Especial (ID no 29551378) e Recurso Extraordinário (ID no 29551382). 3. Os recursos não foram admitidos (ID no 30648784). 4. Os recorrentes interpuseram Agravo em Recurso Especial (ID no 31383502) e Agravo em Recurso Extraordinário (ID no 31383504). 5. No STJ, o Ministro Relator determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permanecesse suspenso até a definição do Tema no 1.170 da repercussão geral (ID no 39026077, págs. 7-9). 6. Os autos foram remetidos a esta Turma diante da suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido (ID no 55144326, págs. 1-3). 7. Considerando o julgamento do Tema 1.170/STF da repercussão geral no dia 12/12/2023 e os princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimem-se os embargantes (agravantes) e os embargados (agravados) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre: a) suposta divergência entre o acórdão paradigma e o acórdão proferido por esta 8a Turma; b) eventual impacto na apuração dos cálculos do valor devido. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO